Tribunal: TJSP
Processo: 1016600-67.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Descargas elétricas que resultaram em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Descargas elétricas que resultaram em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir, impediu a requerida de inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que acompanharam a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos, como já decidido em anterior agravo de instrumento. Tendo em vista a modicidade do valor da causa, que é a base de cálculo dos honorários advocatícios, descabe a pretendida redução do porcentual de 15%, que resultaria em valor incapaz de remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelo causídico.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016600-67.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é
apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-67.2019.8.26.0114 -Voto no 35269
2
Comarca: CAMPINAS – 2a VARA CÍVEL
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juiz Prolator: Fábio Henrique Prado de Toledo
VOTO No 35.269
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Descargas elétricas que
resultaram em avarias a equipamentos do
segurado, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não
há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de
prévio pedido administrativo, conquanto não
importe ausência de interesse de agir, impediu
a requerida de inspecionar os aparelhos e
produzir prova para contrapor aos pareceres
unilaterais que acompanharam a inicial. A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, afasta tão somente a
pertinência de se apurar o elemento subjetivo
da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a
conduta comissiva ou omissiva do agente, os
danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de
Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se
opera automaticamente, tendo lugar quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação do
consumidor
ou
for
ele
hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no
caso dos autos, como já decidido em anterior
agravo de instrumento. Tendo em vista a
modicidade do valor da causa, que é a base de
cálculo dos honorários advocatícios, descabe
a pretendida redução do porcentual de 15%,
que resultaria em valor incapaz de remunerar
dignamente o trabalho desempenhado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-67.2019.8.26.0114 -Voto no 35269
3
causídico.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 333/340, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação de regresso, condenando a autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor atualizado da causa.
Apela a requerente (fls. 342/402). Sustenta que,
em razão de falha na prestação do serviço da ré, por força de
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição elétrica, foram
provocados danos a equipamentos de seu segurado, constatados por
empresas imparciais. Afirma que a requerida não preparou sua rede
com dispositivos de segurança capazes de impedir os distúrbios de
tensão. Aduz que indenizou o segurado após a regulação do sinistro e
tentou entrar em contato com a concessionária diversas vezes, para se
ressarcir na via administrativa, mas sem sucesso. Ressalta que a prova
documental é suficiente e demonstra o nexo de causalidade entre os
danos aos equipamentos do segurado e o pico de tensão oriundo da
rede elétrica administrada pela ré. Argumenta que não há cogitar de
unilateralidade dos laudos técnicos, elaborados por empresas
especializadas, idôneas e imparciais. Assinala que notificou a ré
extrajudicialmente, mas esta se manteve inerte, de modo que não há
falar em violação ao contraditório ou ao direito de defesa. Destaca que
era ônus da apelada apresentar os relatórios previstos no item 6.2 do
Módulo 9 do PRODIST, a fim de comprovar que não houve
perturbação na rede. Assevera que está sedimentado na jurisprudência
o entendimento de que não é necessário o esgotamento da via
administrativa para permitir a busca da tutela jurisdicional, razão pela
qual a ausência do pedido administrativo previsto na Resolução 414/10
da ANEEL, que não pode se sobrepor aos ditames legais e
constitucionais,
não
influencia
na
procedência
da
pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-67.2019.8.26.0114 -Voto no 35269
4
indenizatória. Alega que é descabida a exigência de manutenção dos
bens para eventual perícia, pois nem sequer passou a deter sua posse,
dada a necessidade de imediato conserto ou substituição, e o pedido
de ressarcimento extrajudicial é mera faculdade do consumidor.
Acrescenta que a Resolução 414/10 da ANEEL e o Módulo 9 do
PRODIST, que regulamentam os pedidos de ressarcimento dos
consumidores, admitem como válido e bastante o “laudo de oficina”,
que não precisa ser de empresa credenciada da concessionária.
Afirma que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído
pelo art. 373, II, do CPC e é objetivamente responsável pela reparação
dos danos, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Destaca que os arts. 346, II, 349 e 786 do Código Civil e a Súmula 180
do STF amparam seu direito de regresso. Sustenta que a exigência de
manutenção dos bens para eventual perícia configura imposição de
prova diabólica, pois não é viável que preserve os bens danificados de
todos os segurados que indeniza, seja porque se deterioram, porque
não há espaço físico para armazena-los ou porque precisam ser
reparados. Aduz que, dado o tempo decorrido desde o sinistro, é
inviável e desnecessária a perícia técnica, tanto sobre os
equipamentos, quanto sobre a rede de distribuição, sendo suficientes
os laudos apresentados nos autos. Alega que ao caso de aplicam as
normas do CDC, pois se sub-rogou nos direitos do segurado, sendo de
rigor a inversão do ônus da prova, visto que há hipossuficiência técnica
e a ré detém condições de comprovar que no dia do evento não houve
qualquer interrupção de fornecimento de energia. Assinala que não há
falar em produção de prova negativa, posto que incumbe à apelada
manter relatórios pormenorizados e atualizados. Ressalta que não está
caracterizado o excludente de responsabilidade em razão de caso
fortuito ou força maior, pois o pico de tensão tem origem direta e
imediata na rede de distribuição, não na descarga elétrica
propriamente dita, ou seja, é causa evitável, cabendo à concessionária
equipar-se para controlar os distúrbios. Defende que não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-67.2019.8.26.0114 -Voto no 35269
5
transferir
a
responsabilidade
aos
consumidores
por supostos
problemas nas instalações internas, pois a prova demonstra que
estavam em perfeitas condições, tendo sido os danos causados por
pico de tensão. Pondera que, eventualmente mantida a improcedência,
os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados no mínimo legal,
pois se trata de causa sem grande complexidade. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 435/444).
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada pela seguradora
apelante, por meio da qual pretende ser ressarcida do valor de R$
3.611,00, que despendeu para indenizar seu segurado, Paulo Sérgio
Borsatto, por danos provocados a equipamentos em 26.03.2016,
decorrentes de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
de energia elétrica. Atribui a responsabilidade à requerida,
concessionária que atende a localidade, por falha na prestação do
serviço, pois não preparou sua rede com dispositivos de segurança
capazes de impedir o distúrbio de tensão. Alega que notificou a ré para
obter ressarcimento do que pagou ao segurado, mas não obteve
resposta. Argumenta que a responsabilidade da ré é objetiva, pois é
prestadora de serviço público e há relação de consumo no caso
vertente. Ressalta que os danos e sua causa estão comprovados por
meio de pareceres técnicos das empresas contratadas para avaliar e
reparar os danos.
Em que pese aos argumentos declinados pela
apelante, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há afirmação da autora, na inicial,
réplica ou nas razões recursais, de que ela ou seu segurado tenham
registrado reclamação perante a ré, como manda o art. 204 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-67.2019.8.26.0114 -Voto no 35269
6
Resolução 414/10 da ANEEL.1 Aliás, no recurso a apelante dedica um
capítulo inteiro à inaplicabilidade da referida resolução, defendendo, à
fl. 358, que é “irrazoável esperar que o Segurado, podendo acionar o
seu contrato de seguro, ter que esperar o procedimento administrativo,
o qual, muitas vezes, é moroso e burocrático”.
O único contato noticiado nos autos é o e-mail
enviado pelo escritório de advocacia da seguradora à concessionária
em 25.04.2019, mais de três depois do sinistro e do pagamento ao
segurado, apenas para cobrar o valor já indenizado (fls. 44/47).
É certo que a ausência de reclamação prévia no
âmbito extrajudicial não implica falta de interesse de agir, pois a lei, via
de regra, não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o
ajuizamento da ação. Aliás, a exigência de anterior requerimento
administrativo, embora possa ter outros reflexos, não pode ser tida
como uma das condições da ação, por violação ao princípio da
inafastabilidade do controle judicial, prescrito no art. 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal.
Contudo, no caso dos autos, a ausência desse
pedido impediu a requerida de inspecionar os aparelhos danificados e
produzir prova para contrapor aos documentos de fls. 33/42. Cumpre
destacar que o art. 206 da Resolução 414/10 da ANEEL, ao disciplinar
o procedimento de ressarcimento de danos, assegura à concessionária
a possibilidade de fazer verificação in loco do equipamento danificado,
solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada,
ou retira-lo para análise, devendo o tomador do serviço viabilizar o
acesso ao equipamento e às instalações da unidade consumidora (§
1 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da
ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos: I – data e horário
prováveis da ocorrência do dano; II – informações que demonstrem que o solicitante é
o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal; III – relato do problema
apresentado pelo equipamento elétrico; e IV – descrição e características gerais do
equipamento danificado, tais como marca e modelo. V – informação sobre o meio de
comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-67.2019.8.26.0114 -Voto no 35269
7
3o).
Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal.
Entretanto, a ela devem ser proporcionadas condições de produzir
essa prova, quando os elementos para tanto estão em posse da parte
contrária.
Por isso, o Juízo a quo corretamente determinou
a realização de perícia (fls. 216/219), mas a requerente não soube
indicar o paradeiro dos bens danificados (fls. 258/260), inviabilizando a
prova técnica.
A comprovação da causa dos danos, portanto,
ficou a cargo apenas dos documentos produzidos unilateralmente pela
autora, por meio de empresas por ela contratadas, sem que a ré tenha
tido oportunidade de acompanhar as análises e exercer o necessário
contraditório.
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, essa circunstância afasta tão somente a
pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil,
mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados, para o
reconhecimento do dever de indenizar, a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja aplicável ao caso vertente – há decisões do E. STJ nesse sentido2
–, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, não se opera
2 AgRg no REsp 773.250/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.09.2010;
AgRg no REsp 1.202.756/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 17.02.2011; REsp
1.321.739/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10.09.2013; AgRg
no REsp 1.169.418/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-67.2019.8.26.0114 -Voto no 35269
8
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.
In casu, a discussão sobre a viabilidade da
pretendida inversão do onus probandi encontra-se superada, uma vez
que esta Col. Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento no
2190645-84.2019.8.26.0000, tirado contra a decisão do Juízo a quo
que atribuiu o ônus da prova exclusivamente à autora (fls. 306/310).
Assentou-se, na oportunidade, que “não há como considerar, de plano,
a seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui
corpo técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas
áreas em que atua” e que “as alegações também não possuem, a meu
juízo, o grau de verossimilhança necessário para justificar a inversão
do onus probandi (...) competindo à autora comprovar os fatos
constitutivos do seu direito”.
Na inicial, a apelante menciona genericamente
que os danos teriam sido causados por “distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição administrada pela Ré” (fl. 2). O
segurado, por seu turno, noticiou ao regulador do sinistro que “foi
informado que um temporal com raios atingiu toda a cidade sendo esta
a provável causa dos danos” (fl. 39), ao passo que a assistência Hi
Teck atestou como causa dos danos, singelamente, “descarga elétrica”
(fls. 36/38). Isso indica que os prejuízos aparentemente são resultado
de evento da natureza, que representa fortuito externo.
Além de não se poder atribuir ao exame realizado
por empresas contratadas pelo segurado ou pela seguradora a
necessária imparcialidade e equidistância, percebe-se que os
documentos em questão se detêm mais sobre os danos aos
equipamentos do que sobre sua causa, que não foi devidamente
investigada. Nem sequer buscou-se apurar se ocorreu algum dano nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-67.2019.8.26.0114 -Voto no 35269
9
demais imóveis da vizinhança, para que se pudesse ao menos cogitar
de que o problema tenha se originado na rede externa. Daí a
importância de realização de perícia em juízo, inviabilizada pela não
preservação dos equipamentos.
Em caso análogo, esta Col. Câmara assim
decidiu:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva da seguradora. Descargas
elétricas que resultaram em avarias a equipamentos
do segurado, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos
danos e não tendo a autora viabilizado a produção de
prova técnica, não há como impor à concessionária o
dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de
prévio pedido administrativo, conquanto não importe
ausência de interesse de agir, impediu a requerida de
inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor
aos
pareceres
unilaterais
que
acompanharam a inicial. A responsabilidade objetiva
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão
somente a pertinência de se apurar o elemento
subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta
comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados
pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda
que se entenda pela aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova
não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação do
consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiência, pressupostos que
não estão presentes no caso dos autos. Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-67.2019.8.26.0114 -Voto no 35269
10
(Apelação no 1002344-69.2016.8.26.0100, de minha
relatoria, j. 22.03.2017)
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a
autora não apenas deixou de produzir prova inconteste de que os
danos aos equipamentos de seu segurado tenham sido ocasionados
por falha na prestação de serviço da ré, como inviabilizou a produção
de prova técnica e o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e ao
contraditório.
Por
derradeiro,
também
não
comporta
acolhimento o pedido da apelante de redução dos honorários
advocatícios de sucumbência.
É certo que o arbitramento da verba em questão
deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja,
grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e
importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo
exigido para o serviço.
Entretanto, ainda que não se tenha exigido do
advogado da apelada atuação excepcional na origem, a modicidade do
valor da causa, que foi a base de cálculo definida na origem para a
verba honorária, recomenda a manutenção do porcentual de 15%, pois
montante inferior resultaria em valor incapaz de remunerar dignamente
o trabalho desempenhado pelo causídico, abeirando-se do aviltamento.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de
acordo com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à
espécie, merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios de sucumbência para 20% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016600-67.2019.8.26.0114 -Voto no 35269
11
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator